Tribunal: STF
Processo: Rcl 63839
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TR Ribeiro Transportes Ltda contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0001106-64.2022.5.09.0029, mediante a qual a 20ª Vara do Trabalho de Curitiba teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC 48, na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725-RG), nas ADI 5835 MC e ADI 5625, e no RE 688.223 (Tema 590-RG ). 



    TR Ribeiro Transportes Ltda afirma que, conforme se extrai do contrato social, é pessoa jurídica que atua no ramo de transportes de cargas e que possui relação comercial com a parte beneficiária da decisão reclamada, a qual lhe prestou serviços na condição de transportador autônomo de cargas independente nos termos do art. 4º, §2º, da Lei nº 11.442/17. 



    Defende que “o Juízo do trabalho é absolutamente incompetente para o julgamento da questão em tela, cabendo, na esteira do julgamento da ADC Nº 48, REMETER OS AUTOS PARA A JUSTIÇA estadual”, razão pela qual entende que “o JUÍZO claramente DEIXOU de seguir a jurisprudência sedimentada em controle concentrado” ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes ainda que alertado sobre a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/17



    Requer que seja deferido a concessão do pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0001106-64.2022.5.09.0029 até o julgamento da presente reclamação. No mérito, a cassação da sentença proferida no aludido processo.



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a reclamação constitucional deve ser conhecida exclusivamente quanto á alegada violação ao julgado na ADC nº 48 e ADI nº 3961 (julgadas em conjunto), mediante o qual o afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    Isso porque, no julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    No caso, após compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada, ao sentenciar o feito, afastou a alegação de contrariedade à ADC nº 48, sob o seguinte fundamento:



    “I –  Incompetência material da Justiça do Trabalho – vínculo de emprego 



    A reclamada menciona que o C. STF reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 e a possibilidade de terceirização da atividade-fim das empresas transportadoras. Destaca que o entendimento do C. STF reconhece que o motorista autônomo é senhor do seu próprio tempo e destino e que a relação possui natureza jurídica comercial, de competência da Justiça Estadual. 



    Nos termos dos incisos I e IX, do artigo 114 da Constituição da República, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações oriundas da relação de trabalho" e "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho" e, no caso, a alegação do autor é de prestação de serviços em favor da reclamada nas condições do artigo 3º da CLT, sendo desta Justiça Especializada a competência para análise do pedido de reconhecimento da relação de emprego. 



    Apesar da nomenclatura utilizada no contrato firmado entre as partes, vigora neste ramo do direito o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Desse modo, a afirmação do autor, de que os serviços prestados se davam na forma do artigo 3º da CLT, é suficiente para que se estabeleça a competência da Justiça do Trabalho.



    Destaca-se que, a despeito de o C. STF ter reconhecido a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2017, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração (ADC 48), não há qualquer óbice ao reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomador e a declaração da ilicitude da contratação, mormente porque os artigos 2º e 3º da CLT, assim como o artigo 9º da CLT, permanecem incólumes.



    Assim, somente adentrando-se no mérito se poderá concluir pela existência ou não dos direitos vindicados pelo autor, relacionados ao vínculo de emprego com a ré, em face da relação jurídica existente entre as partes.



    Rejeita-se a preliminar.” (e-Doc 16, p. 4) (grifei).



    Verifica-se, portanto, que o debate travado no âmbito da Justiça do Trabalho cinge-se em saber se a relação jurídica havida entre as partes é de natureza empregatícia ou comercial, nos termos da Lei nº 11.442/07.



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada e determinando o envio dos autos do Processo nº 0001106-64.2022.5.09.0029 à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente